Tribunal: STF
Processo: RE 86691
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
- DEPÓSITO BANCÁRIO A PRAZO FIXO. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELOS ATOS ILÍCITOS DE SEUS PREPOSTOS, MAL ESCOLHIDOS E PIOR FISCALIZADOS. ADMISSIBILIDADE DA SÚMULA 562, CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO
DIVIDA. JUROS CONTRATUAIS NÃO PRESCRITOS. JUROS MORATORIOS ADMITIDOS. 1º RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, NÃO CONHECIDO O SEGUNDO.